Tribunal: TJPA
Processo: 0809658-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809658-19.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA

AGRAVADO: VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZA A ALTERAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE QUE O FALECIDO INTEGRAVA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE, POR DOAÇÃO, QUE DISPENSA A ANUÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, neste ato representado pelo inventariante MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 8428572
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZA A ALTERAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE QUE O FALECIDO INTEGRAVA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE, POR DOAÇÃO, QUE DISPENSA A ANUÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte ora recorrente alega no
Agravo Interno ID 8849780
a ocorrência de violação aos arts. 1.056, §1º, 1.784 e 1.991, todos do Código Civil.

Afirma que houve decisão extra petita, haja vista que a decisão monocrática decidiu com fundamento no contrato social ser omisso com relação a possibilidade de transferência de cotas por doação e que na omissão do contrato a lei art. 1.057 do CC permite a doação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso

para reconhecer a violação legal da alteração contratual, mantendo-se a alteração do sócio falecido Manoel Alves Pereira, pelo espólio representado pelo Inventariante, assim assumindo a empresa com os poderes de administrador e sócio majoritário, anulando as demais alterações contratuais ante a ilegalidade demonstrada.

Requer, ainda, o deferimento para pagamento das custas recursais por ocasião da partilha dos bens.

Contrarrazões no ID Num 9412153.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz sobre a possibilidade de transferência de cotas por doação na ausência de previsão contratual.

A piori
, determino o recolhimento das custas recursais por ocasião da partilha de bens, conforme já deferido pelo juiz a quo no ID Num 6271936.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O Código Civil, como que nos lembrando de nossa provisoriedade, destaca que “a existência da pessoa natural termina com a morte” (art. 6º).

O nosso legislador optou pela transmissão automática, já a partir do evento morte. Assim é que o art. 1784 CC dispõe que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Para Washington de Barros Monteiro:

“destina-se o processo de inventário à descrição e apuração dos bens deixados pelo de cujus, a fim de que se proceda oportunamente à sua partilha entre o cônjuge sobrevivente e os herdeiros”. [MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1985, P. 28]

(...)

“se destina à apuração dos haveres deixados pelo extinto, a fim de reparti-los entre os sucessores. É pelo inventário que se conhece o acervo a distribuir-se. (...) Referido processo, pela sua natureza, apresenta íntima analogia com a velha actio familiae erciscundae do direito romano”. [MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1985, P. 270]

Salomão de Araújo Cateb define inventário como a

“arrecadação dos bens deixados pelo de cujus, chamamento de todos os herdeiros para a participação desse procedimento, apuração do imposto a pagar pela transferência desses bens, em virtude da morte, e partilha aos novos titulares, quer por força da sucessão legítima, quer pelas disposições de última vontade, manifestadas em testamento pelo falecido”.” Para ele “inventariar é arrolar, registrar, relacionar, catalogar, descrever minuciosamente”. “O inventário consiste na descrição individualizada e clara dos bens da herança sejam móveis ou imóveis, dívidas ativas e outros direitos, como cauções, precatórios, etc.(...). [CATEB, Salomão de Araújo. Direito das sucessões. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. P. 201-204]

Já Maria Helena Diniz ensina que o inventário

“visa relacionar, descrever minuciosamente e avaliar os bens do auctor successionis, para possibilitar que se reparta com igualdade o acervo entre os herdeiros. Somente com o inventário será possível a efetiva aquisição da herança pelos sucessores, na proporção de suas quotas hereditárias”. [DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 6. Vol. 21. Ed. rev. e atual. De acordo com a reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2007.]

O fato é que o inventário, não é a via adequada para a discussão de questões complexas, nos termos do art. 612, do CPC, vejamos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

No caso, o que está arrolado no inventário são os bens deixados por MANOEL ALVES PEREIRA, neste compreendendo as quotas sociais da empresa VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

A decisão agravada determinou o seguinte:

(...)

Dessa maneira, considerando o que dos autos consta,
defiro pedido de VIAÇÃO GUAJARA LTDA de fls. 1764/1767
para que seja expedido alvará judicial após publicação, autorizando o administrador judicial, conforme fls. 722, a: representar o espólio de MANOEL ALVES PEREIRA como signatário
na alteração do contrato social da sociedade VIAÇÃO GUAJARALTDA, nos termos da minuta de fls. 1720/1724
e representar a sociedade VIAÇÃO GUAJARA LTDA e o espólio de MANOEL ALVES PEREIRA perante a JUCEPA e a Receita Federal do Brasil, especificamente quanto às providências para regularização cadastral da sociedade.

(...)

De acordo o Id. Num. 6272094 - Pág. 6/15, a Viação Guajará é uma sociedade que tem por objetivo social a exploração de Transporte Rodoviário Urbano Regular de Passageiros em nossa cidade e tem como sócios Antônio Augusto de Almeida, Manoel Alves Pereira, Luis Quintas Cerqueira Peixoto, Paulo Alexandre Almeida Batista, Teresa de Sousa Quintas, Maria Aurora Quintas Peixoto Ferreira e Maria Regina Quintas Peixoto de Lima.

A Administração da sociedade é exercida pelos sócios Antônio Augusto de Almeida, Manoel Alves Pereira e Luis Quintas Cerqueira Peixoto (cláusula sexta).

No estatuto social constou que no caso de falecimento de qualquer dos sócios, os seus sucessores o substituirão automaticamente na sociedade, que continuará sem qualquer interrupção (cláusula décima terceira).

Em decorrência do falecimento de Manoel Alves Pereira, o Juízo do Inventário no Id. Num. 6272086 nomeou de Manoel Alves Pereira Netto para atuar como representante legal dos herdeiros perante a sociedade Viação Guajará
, sendo esta decisão sido ratificada no Acórdãos Nº: 167284 e 179262 do Agravo de Instrumento n. 0043558-40.2014.814.0301, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NOMEOU ADMINISTRADOR PARA EMPRESA QUE INTEGRA O ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE BAIXA INDAGAÇÃO QUE INDEPENDE DE PROVAS. FACULDADE OUTORGADA AO JUIZ PELO ART. 984 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO PARA EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO INVENTÁRIO. CONFLITO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DE MULTA NAS HIPÓTESES DE PROVOCAÇÃO DO COLEGIADO PARA FINS DE ESGOTAR A INSTÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE, PARA AFASTAR A MULTA ARBITRADA EM DESFAVOR DOS RECORRENTES.

Em 13 de julho de 2021, a VIAÇÃO GUAJARA LTDA comunicou que foi notificada pela Receita Federal para que a sociedade regularizasse as inconsistências no estatuto social da empresa, no prazo de 30 dias sob pena de suspensão do seu CNPJ (Num. 6272367 - Pág. 6).

No Id. Num. 6272095, os herdeiros Fernando Ricardo Macedo Pereira, Valéria Cristina Macedo Pereira e Marcelo Menezes
discordam do item da alteração contratual em que o sócio Antônio Augusto de Almeida TRANSFERE, POR DOAÇÃO, as suas cotas sociais para o também sócio Paulo Alexandre Almeida Batista.

Afirmam que o estatuto social obriga que o sócio apresente proposta aos demais integrantes para que se efetive a transação.

A proposta de alteração contratual está juntada no Id. Num. 6272367 - Pág. 8/17.

No Id. Num. 6272378, a VIAÇÃO GUAJARA LTDA requereu autorização judicial para que Manoel Alves Pereira Netto, administrador judicial represente o espólio de MANOEL ALVES PEREIRA como signatário na alteração do contrato social da sociedade VIAÇÃO GUAJARA LTDA, nos termos da minuta de fls. 1720/1724 (Num. 6272367 - Pág. 8/17) para regularização cadastral da sociedade na JUCEPA e na Receita Federal do Brasil.

O fato das quotas sociais da empresa VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA estarem arroladas na ação de inventário
não permite que o Juízo do inventário, nestes autos, possa suprir a vontade dos herdeiros no registro das alterações contratuais
, porque as deliberações sociais devem observar o regramento do artigo 1.071 e seguintes do CC, vejamos:

Art. 1.071.
Dependem da deliberação dos sócios
, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

I - a aprovação das contas da administração;

II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III - a destituição dos administradores;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V - a modificação do contrato social;

VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII - o pedido de concordata.

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ 1 o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.

§ 2 o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3 o do art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 3 o A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

§ 4 o No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva.

§ 5 o As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

§ 6 o Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente Seção sobre a assembléia.

Art. 1.073. A reunião ou a assembléia podem também ser convocadas:

I - por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;

II - pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V do art. 1.069.

Art. 1.074. A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo trêS quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número.

§ 1 o O sócio pode ser representado na assembléia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

§ 2 o Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente.

Art. 1.075. A assembléia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes.

§ 1 o Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da assembléia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.

§ 2 o Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subseqüentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

§ 3 o Ao sócio, que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata.

Art. 1.076.

Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas (Redação dada pela Lei nº 13.792, de 2019)

I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071;

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071;

III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

Entretanto, ao examinar a proposta de alteração contratual do Id. Num. 6272367 - Pág. 8/17, não vislumbro qualquer óbice as normas já estabelecidas no estatuto da empresa.

Primeiro, porque o contrato social é omisso com relação a possibilidade de transferência de cotas, por doação. Segundo, porque a doação diferentemente da cessão onerosa, não demanda anuência dos demais herdeiros, nos termos do art. 1.057, do CC, vejamos:

Art. 1.057.
NA OMISSÃO DO CONTRATO, O SÓCIO PODE CEDER SUA QUOTA, TOTAL OU PARCIALMENTE, A QUEM SEJA SÓCIO, INDEPENDENTEMENTE DE AUDIÊNCIA DOS OUTROS
, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

Cito precedente semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO DE UMA NOVA SOCIEDADE LIMITADA, A TER SEU CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR IMÓVEL PERTENCENTE À DEVEDORA E COMO INTEGRANTES DO QUADRO SOCIAL OS CREDORES DESTA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FIRMAR A ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DESTINADA A REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS ENTRE OS SÓCIOS, CALCADA NA DISCORDÂNCIA PARA COM A CESSÃO DE ALGUMAS DELAS DE ALGUNS CREDORES EM FAVOR DE OUTROS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA HIPÓTESE DE REPASSE DE QUOTAS A TERCEIRO. SILÊNCIO DO CONTRATO
, TODAVIA, EM RELAÇÃO A NEGOCIAÇÃO DE QUOTAS ENTRE SÓCIOS. INEXISTÊNCIA
DESNECESSIDADE, NESSE CONTEXTO, DE FORMULAÇÃO DE OFERTA DE VENDA A TODOS OS SÓCIOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.057 DO CÓDIGO CIVIL - NA OMISSÃO DO CONTRATO, O SÓCIO PODE CEDER SUA QUOTA A QUALQUER DOS SÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE AUDIÊNCIA DOS OUTROS. AUSÊNCIA DE JUSTA RECUSA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DE VILLA PALHANO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU O SUPRIMENTO DA ANUÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00086525320218160000 Londrina 0008652-53.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 14/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2021)

Neste raciocínio, a decisão recorrida é escorreita e atendeu ao evidente risco de suspensão do CNPJ da pessoa jurídica.

Ressalto, ainda, que consoante o decidido no REsp 1537996 “ não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo”.

Assim, o magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Só há julgamento extra petita nas hipóteses em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida.

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022